Tribunal: TJSP
Processo: 2189052-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTORA QUE É CESSIONÁRIA DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE A REJEITOU. INCONFORMISMO DO BANCO-EXECUTADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO QUE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO.

INTERESSE DE AGIR. EM QUE PESE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTORA QUE É CESSIONÁRIA DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE A REJEITOU. INCONFORMISMO DO BANCO-EXECUTADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO QUE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO.

INTERESSE DE AGIR. EM QUE PESE A MATÉRIA SEJA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO, DEMANDA A PRODUÇÃO DE PROVAS NO CASO EM APREÇO A FIM DE ELUCIDAR SE O CONSORCIADO RECEBEU, OU NÃO, O VALOR ATINENTE À COTA CANCELADA APÓS SUA CONTEMPLAÇÃO, SENDO IMPRESTÁVEL O PRINT DE TELA SISTÊMICA DO DEVEDOR PARA TANTO, VISTO QUE CARACTERIZA DOCUMENTO UNILATERAL.

INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 13 DA LEI No 11.795/2008, QUE PREVÊ A EXIGÊNCIA DE PRÉVIA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA PARA A CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE ADESÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO.

DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO DA COTA CANCELADA PORQUE NÃO OCORRE A TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES, O QUE AFASTA O RISCO DE QUALQUER PREJUÍZO AO GRUPO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.